Tribunal: STF
Processo: RE 1283314
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal do Rio Grande do Sul que, considerando o entendimento firmado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no julgamento do Tema 998 e pela Turma Nacional de Uniformização no Tema 165, negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a reconhecer o intervalo em que o autor esteve em gozo de benefício de auxílio-doença previdenciário como tempo especial (Vol. 11).
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 11, fl. 2):
    “Quanto à alegação do INSS de que não seria possível o reconhecimento do intervalo em que o autor esteve em gozo de benefício de auxílio-doença previdenciário, entendo que esta não deve prosperar. Sobre o tema, importa citar entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5017896-60.2016.4.04.0000 do TRF4 (Tema 8), no sentido de que o período de auxílio-doença de natureza previdenciária deve ser considerado como tempo especial quando trabalhador exercia atividade especial antes do afastamento, independente de comprovação da relação da moléstia com a atividade profissional do segurado. In verbis: 
    EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA 8. AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. O período de auxílio-doença de natureza previdenciária, independente de comprovação da relação da moléstia com a atividade profissional do segurado, deve ser considerado como tempo especial quando trabalhador exercia atividade especial antes do afastamento. (TRF4 5017896-60.2016.4.04.0000, TERCEIRA SEÇÃO, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 26/10/2017) 
    Ainda, destaca-se que houve julgamento recente do STJ, em 26/06/2019, nos Recursos Repetitivos REsp 1759098/RS e REsp 1723181/RS (Tema 998), firmando-se a tese de que "O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial". 
    Logo, não prevalecem as insurgências do INSS. 
    Destarte, impõe-se o reconhecimento do período em análise como tempo de serviço especial. 
    Assim, refuto todas as alegações que não tenham sido expressamente rejeitadas nos autos, porquanto desnecessária sua análise para chegar à conclusão exposta no julgado.”
    No Recurso Extraordinário (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos constitucionais: (a) artigo 5º, caput, da Constituição, pois reputou “como arbitrária a distinção entre o salário maternidade e o auxílio-doença acidentário, que contam de forma especial, feita pela norma de regência de forma legítima, pelo entendimento de que não deveria a própria atividade que gera um direito ser a causa da privação do mesmo direito” (Vol. 15, fl. 2); (b) artigo 201, § 1º, da Constituição, pelo qual é vedada “a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvando apenas os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física” (Vol. 15, fl. 2); e (c) artigo 195, § 5º, da Constituição, “ao estender benefício previdenciário a hipótese não prevista na Constituição, violando o princípio da precedência da fonte de custeio” (Vol. 15, fl. 2).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 15, fls. 3-4)
    “Inicialmente registra-se que a 1ª Seção do E. Superior Tribunal de Justiça (STJ) admitiu como representativo de controvérsia, nos termos do art. 1.036 do CPC, o Recurso Especial nº 1759098 (Tema nº 998) que versa sobre a “possibilidade de cômputo de tempo de serviço especial, para fins de inativação, do período em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença de natureza não acidentária”, conforme informação extraída do sitio do STJ, verbis: 
    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL AO RITO DOS REPETITIVOS. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AUXÍLIO-DOENÇA. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ATO DE AFETAÇÃO PELO COLEGIADO DA 1a. SEÇÃO DO STJ. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.036, § 5o., DO CPC/2015 E ARTIGOS 256-E, II, 256-I, DO RISTJ. ACÓRDÃO: A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por unanimidade, suspendeu a tramitação de processos em todo território nacional, inclusive que tramitem nos juizados especiais , conforme proposta do Sr. Ministro Relator. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Francisco Falcão e, nos termos do art. 257-B do RISTJ, os Srs. Ministros Sérgio Kukina e Herman Benjamin. (ProAfR no REsp 1759098/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2018, DJe 17/10/2018) 
    Em seguida, reconheceu que o Segurado faz jus à percepção de benefício por incapacidade temporária, independente de sua natureza, sem que seu recebimento implique em qualquer prejuízo na contagem de seu tempo de atividade especial, o que permitiria a fixação da seguinte tese: O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial. (REsp 1759098/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 01/08/2019). 
    [...]
    Quanto à possibilidade de cômputo de tempo de serviço especial, para fins de inativação, do período em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença de natureza não acidentária, o que se infere é que o que vier a ser decidido neste Extraordinário terá repercussão sobre todos as aposentadorias, com pleito de computo do tempo especial, concedidas, ou a serem concedidas, após a edição do Decreto nº 4.882, de 2003, razão pela qual há repercussão geral do ponto de vista jurídico. 
    Ademais, em relação à concessão do benefício de aposentadoria, com a possibilidade de reconhecimento de atividades especiais em período em que parte recebeu auxilio doença, sem a devida previsão legal, nem fonte de custeio, o que se constata é que há repercussão geral do ponto de vista econômico, porque o INSS teria de elevar os valores de milhares de benefícios previdenciários, nos casos dos segurados que tivessem laborado em exposição a agentes nocivos e tenham recebido auxilio doença/aposentadoria por invalidez não acidentária no período, que somados a outros tempos de atividade especial, permitiria a concessão de aposentadoria especial, o que consistiria em enorme dispêndio dos recursos necessários à manutenção do sistema de Previdência Social brasileiro. 
    Do ponto de vista político, há repercussão geral porque a adoção da tese em referência causaria dificuldades intransponíveis na manutenção dos pagamentos dos benefícios, uma vez que o Estado brasileiro sempre dispôs, quanto à Previdência Social, proteção à saúde do trabalhador, observada a respectiva nocividade do agente e a correspondente fonte de custeio do sistema. 
    Sob o ponto de vista social importa ressaltar que a previsão expressa na Constituição da República do direito à previdência social como direito social (art. 6º) e do sistema de Previdência como componente da Ordem Social (Título VIII, Capítulo II, Seção III) já implica existência do requisito da repercussão social nos recursos extraordinários interpostos pelo INSS, vez que é essa autarquia a entidade que, na ordem social brasileira, tem a finalidade específica de prestar a previdência pública, finalidade esta que será extremamente prejudicada se deferida a pretensão deduzida em demandas como a presente.”
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda visando ao reconhecimento de períodos laborados em condições especiais, para fins concessão de aposentadoria. Discute-se, especificamente, a possibilidade de contagem, como tempo especial, do período em que o segurado esteve em gozo do auxílio-doença.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não alcança o patamar de repercussão geral. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente